Tribunal: TJSP
Processo: 2006353-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Questionada determinada assinatura, o ônus da prova de sua veracidade cabe à parte que produziu o documento e não a quem alegou a falsidade. Inteligência do art. 429, II, do CPC/15. A inversão do ônus da prova, no entanto, não se confunde com o dever de adiantar as despesas processuais necessárias.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Questionada determinada assinatura, o ônus da prova de sua veracidade cabe à parte que produziu o documento e não a quem alegou a falsidade. Inteligência do art. 429, II, do CPC/15. A inversão do ônus da prova, no entanto, não se confunde com o dever de adiantar as despesas processuais necessárias. Observância da regra prevista no art. 95, caput, do CPC/15. Perícia requerida exclusivamente pela agravada, a quem caberá adiantar os honorários periciais. Verificada a gratuidade de justiça da parte, aplica-se o art. 95, §3o, do CPC/15. Caso haja desistência da prova pela recorrida, àquele a cujo ônus recai a prova, arcará com as consequências de sua inércia, no caso, a agravante. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006353-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAS
- CENTRO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR, é agravada DULCE RODRIGUES
DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006353-27.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 16068
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2006353-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
AGRAVADA: DULCE RODRIGUES DE ARAÚJO
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
JUIZ: LUCILIA ALCIONE PRATA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA.
AUTENTICIDADE
DE
ASSINATURA.
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA. Questionada determinada assinatura, o
ônus da prova de sua veracidade cabe à parte que produziu o
documento e não a quem alegou a falsidade. Inteligência do
art. 429, II, do CPC/15. A inversão do ônus da prova, no
entanto, não se confunde com o dever de adiantar as
despesas processuais necessárias. Observância da regra
prevista no art. 95, caput, do CPC/15. Perícia requerida
exclusivamente pela agravada, a quem caberá adiantar os
honorários periciais. Verificada a gratuidade de justiça da
parte, aplica-se o art. 95, §3o, do CPC/15. Caso haja
desistência da prova pela recorrida, àquele a cujo ônus recai
a prova, arcará com as consequências de sua inércia, no
caso,
a
agravante.
Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 16/18, mantida a fls. 19, que determinou a inversão do ônus da prova
e ordenou o adiantamento, pela recorrente, dos honorários periciais para a
realização de perícia requerida pela recorrida.
Alega a agravante, em síntese, que já que a perícia foi requerida
pela parte contrária, a ela cabe o adiantamento da remuneração do perito, ainda
que tenha sido redistribuído o ônus da prova. Busca a reforma da r. decisão.
Recurso regularmente processado, sem pedido de efeito
suspensivo (fls. 76).
Contraminuta a fls. 81/84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006353-27.2020.8.26.0000 -
3
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da publicação
do decisum, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as disposições dessa
legislação devem ser observadas.
Cuida-se, na origem, de “ação anulatória de débito c/c rescisão de
contrato c/c indenização por danos morais” ajuizada por DULCE RODRIGUES DE
ARAÚJO, ora agravada, em face de CENTRO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR,
ora agravante.
Afirmou a então autora da ação, em síntese, que passou a notar
débitos automáticos em sua conta corrente tendo como favorecida a ré, no valor
mensal de R$16,90. Como desconhece a origem da dívida, pugnou em juízo pela
cessação dos descontos, a devolução das quantias pagas indevidamente e
indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.
A agravante, por sua vez, ao contestar o feito, apresentou um
contrato, no qual consta uma assinatura da agravada como associada anuindo com
a mensalidade de R$16,90 (fls. 77/78 dos autos originários).
A recorrida, então, impugnou a autenticidade da firma lançada e
requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica (fls. 89 dos autos
originários).
Diante disso, o MM. Juízo a quo autorizou a realização da perícia,
invertendo o ônus da prova, e determinou que a recorrente providencie o
adiantamento dos honorários do I. Expert. Contra estre r. decisum se volta a
agravante.
Razão lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006353-27.2020.8.26.0000 -
4
Com efeito, questionada determinada assinatura, o ônus da prova
de sua veracidade cabe à parte que produziu o documento e não a quem alegou a
falsidade. Trata-se da regra expressamente prevista no art. 429, II, do CPC/15,
aplicado com correção pelo MM. Juízo a quo.
Nesse sentido, precedentes do C. STJ:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E
APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO.
AÇÃO DE DEPÓSITO. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
ATAQUE
ESPECÍFICO.
ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e
da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
3. O ônus de provar a autenticidade de assinatura constante de
documento é da parte que o produziu. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1175480/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. SANEAMENTO DO VÍCIO QUE IMPLICA ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA FIRMA APOSTA NO TÍTULO
EXECUTADO.
ÔNUS
DA
PROVA
DA
AUTENTICIDADE
PERTENCENTE AO EMBARGADO-EXEQUENTE, QUE TROUXE O
DOCUMENTO.
1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios é
possível nas excepcionais situações em que, sanada a omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, a alteração da decisão surja
como conseqüência necessária.
2. Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da
sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do
documento particular cessa com a impugnação do pretenso
assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará
enquanto não comprovada a sua veracidade.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Agravo conhecido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
(EDcl no AgRg no AREsp 151.216/SP, Rel. Ministro João Otávio De
Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 20/09/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006353-27.2020.8.26.0000 -
5
Ocorre que tal inversão ope legis do ônus da prova não se
confunde com o dever de adiantar as despesas processuais. Nesse caso, deve ser
observada a regra prevista no art. 95 do CPC/15, que assim disciplina:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que
houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver
requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de
ofício ou requerida por ambas as partes.
Precedentes do C. STJ e do E. TJSP nesse mesmo sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA FIRMA APOSTA
NO TÍTULO EXECUTADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE
PERTENCENTE AO EMBARGADO-EXEQÜENTE, QUE TROUXE O
DOCUMENTO. ARTIGO 389, II, DO CPC. PROVA PERICIAL
REQUERIDA PELO EMBARGANTE-EXECUTADO. ADIANTAMENTO
DOS HONORÁRIOS DO PERITO POR QUEM REQUEREU A PERÍCIA.
ARTIGO 19 DO CPC.
1. Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua
veracidade incumbe à parte que produziu o documento. A fé do
documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e
a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não
comprovada a sua veracidade.
2. As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do
seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito
àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do
artigo 19 do CPC.
3. Recurso especial provido.
(REsp 908.728/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010). (g.n.)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES
PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
PREVALECIMENTO,
RESSALVADA, PORÉM, A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
DISCIPLINA A RESPEITO DA ATRIBUIÇÃO DO ENCARGO DE
ADIANTAMENTO
DAS
DESPESAS
PROCESSUAIS.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE. A hipótese é de inversão do ônus da prova em
favor da autora, pois as empresas rés detêm os meios técnicos de
demonstração e há hipossuficiência da outra parte. Entretanto, cabe
ressalvar que nada tem a ver o ônus probatório com o ônus do
adiantamento de despesas processuais, temas distintos com
disciplinas específicas, de modo que, na hipótese deve ser
observada a disciplina prevista no artigo 95 do CPC (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2243056-41.2018.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin,
31a Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2018). (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006353-27.2020.8.26.0000 -
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO -Ação declaratória de inexistência de
débito cc. Danos morais - Contestação de assinatura- Perícia
grafotécnica Inversão do ônus da Prova, art. 6o, VI do CDC - Ônus da
prova que não se confunde com a responsabilidade pelo
adiantamento das despesas processuais - Prova pericial que foi
requerida somente pela autora, cabendo a ela o adiantamento das
despesas - (arts. 82 e 95 do CPC/2015) - Autora beneficiária da justiça
gratuita - Perícia que deve ser realizada por órgão oficial ou com o
custeio na forma disciplinada pela Defensoria Pública - Recurso
provido. (TJSP, Agravo de Instrumento no 2112711-21.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Denise Andréa Martins Retamero, 24a Câmara de Direito
Privado, j. 26/09/2017). (g.n.)
Assim, uma vez que apenas a agravada requereu a produção da
prova pericial, é ela quem deve adiantar os honorários do I. Perito.
No entanto, já que é beneficiária da justiça gratuita (fls. 47 dos
autos originários), deve ser observado o art. 95, §3o, do CPC/15.
Por outro lado, caso a agravada venha a desistir da prova, a
agravante responderá em decorrência do ônus que lhe cabe.
Destarte, a r. decisão merece ser reformada para atribuir à
recorrida o adiantamento das despesas com a perícia grafotécnica requerida,
respeitada a gratuidade de justiça.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora